Tribunal: TCU
Processo: 028.281/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2372/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 9), em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, inaudita altera pars , formulado pela empresa Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda., ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 028.281/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba - SP 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba/SP, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP e ao representante; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU